Tribunal: TJMT
Processo: 0006462-95.2011.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0006462-95.2011.8.11.0004
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: Q-FRANGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 114078459):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0006462-95.2011.8.11.0004, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 13/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN, porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho inicial do juiz não transcorreu o prazo quinquenal.
Recurso tempestivo (id. 121366475).
Contrarrazões em id. 122773494.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que o débito não está prescrito, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho da petição inicial não decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 114078459):
Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Agravado em 11-7-2011 objetivando a cobrança de débitos de ICMS constituídos definitivamente com o vencimento das obrigações entre os anos de 2004 a 2009.
O despacho de citação ocorreu em 22-03-2012 e, após as tentativas de localização do devedor sem êxito, o exequente requereu a suspensão do feito em 10-03-2014, sendo deferida e na sequência a citação via edital.
Em 23-05-2019 sobreveio sentença da prescrição dos créditos.
(...)
Na esteira do precedente do STJ supra, o prazo para início do lustro prescricional tem início com o vencimento das obrigações, de modo que na data do despacho de citação já estavam prescritos os créditos com vencimento até 03/2007.
De igual modo quanto a prescrição intercorrente o prazo com a ciência de que não foram encontrados os executados e, assim, na data da sentença já estavam prescritos.
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como manteve a prescrição em face que transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do débito e o despacho inicial.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça